Tribunal: TJDFT
Processo: 0740234-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740234-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS ALBERTO DA SILVA AGRAVADO: AMANDA CARDOSO GUTERMUTH PEREZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS ALBERTO DA SILVA (demandado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por AMANDA CARDOSO GUTERMUTH PEREZ, processo n. 0715450-56.2017.8.07.0007, na qual rejeitou a impugnação apresentada. Eis a r. decisão agravada (ID 169965816 da origem): “Vistos, etc. Ao ID 162874696 o executado JOSE CARLOS ALBERTO DA SILVA ofertou impugnação à penhora, sustentando a impenhorabilidade do bem de família do fiador no contrato de locação comercial. Resposta da exequente ao ID 166417962. Decido. Com efeito, o título que embasa a execução é um contrato de locação comercial, no qual o executado JOSE CARLOS ALBERTO DA SILVA figurou como fiador. Após formalizada penhora sobre o imóvel, matriculado sob o no 40146 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, - QND 09, casa 23 Taguatinga Norte, o executado invocou a ressalva da impenhorabilidade legal por se tratar de bem de família. A questão que se coloca refere-se, em um primeiro momento, à possibilidade de invocação da proteção legal por se tratar de locação comercial e, em um segundo momento, à aferição de tratar-se ou não de bem de família. Nos termos do artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990, é possível a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, tendo sido a legitimidade da constrição reconhecida no Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, conforme Tema 295, editado em sede de repercussão geral. Confira-se o paradigma: CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 612.360 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 13/08/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-164 DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010 EMENT VOL-02413-05 PP-00981 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 294-300) Por conseguinte, o c. Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de ser possível a penhora de bem de família de fiador quando a obrigação derivar de contrato de locação. Nessa esteira de intelecção foi editada a súmula 549 do c. STJ, in verbis: “é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. Desta feita, não obstante o c. STF, por meio da 1a Turma – RE no 605.709, tenha se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de penhora de bem de família do fiador por dívidas de contrato de locação comercial, referido julgado não assumiu o caráter vinculante, estando ainda em vigor o entendimento consubstanciado pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral. O que se observa, em casos tais, é que o espírito da norma (Lei no 8.009/1990), que versa sobre a impenhorabilidade do bem de família, almejou admitir constrição para qualquer tipo de contrato de locação, porquanto não fez menção, especificamente, a determinado pacto. Assim, não compete ao Poder Judiciário realizar interpretação restritiva, sob pena de substituir a atribuição do legislador, mormente quando não houver uma inconstitucionalidade aparente. No mesmo sentido, impende destacar os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça, que não fazem qualquer distinção quanto à natureza do contrato de locação objeto da garantia fidejussória, residencial ou comercial: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. PROTEÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese de constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990, com o direito moradia consagrado no artigo 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000 (RE no 612.360, de Relatoria da Min. Ellen Gracie, 2010). 2. Comprovado que a obrigação do devedor decorre de fiança estabelecida em contrato de locação residencial, resta afastada a impenhorabilidade do bem de família em razão da exceção legal. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1378177, 07165433620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA IMÓVEL. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis. 2. O imóvel utilizado como residência do devedor é considerado bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90. 3. Tratando-se de bem de propriedade de fiador em contrato de reconhecimento de dívida, a regra da impenhorabilidade de bem de família deve ser excepcionada (art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90), ainda que se trate o contrato principal de locação de imóvel comercial. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1362265, 07171400520218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO COMERCIAL. PENHORABILIDADE. ART. 3o, INC. VII DA LEI 8.009/1990. TEMA 295 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, a recorrente pretende impugnar o fundamento empregado pela decisão recorrida de que o bem imóvel da fiadora (contrato de locação) indicado à penhora pela agravante consiste em bem de família resguardado pelo critério de impenhorabilidade previsto na Lei no 8.009/1990. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório Extrajudicial. 3. Convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. 4. A Lei n° 8.245/1991 acrescentou ao art. 3° da Lei n° 8.009/1990 a notória exceção à regra geral da impenhorabilidade, justamente nos casos de obrigação decorrente de "fiança concedida em contrato de locação" (inc. VII). 5. Frise-se que o tema já havia sido objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, sendo relevante ressaltar que aos 25 de abril de 2005 o Eminente Ministro Carlos Velloso admitiu, monocraticamente, em sede de Recurso Extraordinário (no 352.940-4/SP), a impenhorabilidade do bem de família baseando-se nos princípios da isonomia e com fundamento em critérios hermenêuticos. 6. No entanto, em 8 de fevereiro de 2006, uma vez submetida a matéria à análise pelo Plenário da Suprema Corte, o entendimento anteriormente afirmado monocraticamente foi alterado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 407.688-SP. 7. Ressalte-se ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que "é legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990" (Tema 708; Súmula 549-STJ). No mesmo sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 612.360-SP, cuja Relatora foi a Eminente Ministra Ellen Gracie (data do julgamento: 13/08/2010, data da publicação: DJe-164 03-09-2010), firmou a Tese de Repercussão Geral indexada pelo Tema no 295. 8. Assim, verifica-se que a tese firmada no RE 605.709, não pode ser sobreposta ao Tema no 295, estabelecido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. Convém ressaltar, com efeito, que a Egrégia Segunda Turma da Corte Constitucional, ao julgar o ARE 1.128.251, que também tratou de locação comercial, foi contundente ao afirmar a preponderância do Tema 295 para solução daquele caso análogo, com a determinação da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em locação comercial. 9. No caso em exame, por se tratar de matéria objeto de Recurso Extraordinário repetitivo pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e de Recurso Especial repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, editou súmula a esse respeito, é possível a penhora do bem do fiador no contrato de locação, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8009/1990. 10. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.1195660, 07210946420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2019, Publicado no DJE: 28/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Logo, conclui-se que a tese firmada no julgamento do c. STF (RE no 605.709) não pode se sobrepor ao entendimento fixado pela Suprema Corte em sede de repercussão geral (Tema no 295), o qual foi seguido pelo c. STJ por meio de recurso repetitivo, que ocasionou a edição da súmula no 549. Admite-se, portanto, a penhora sobre bem de família do fiador, independentemente do tipo de locação. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora de ID 162874696. Considerando a pendência de julgamento dos embargos à execução opostos pelo devedor JOSE CARLOS ALBERTO DA SILVA, ad cautelam, aguarde-se a prolação da sentença para prosseguimento dos atos de expropriação do imóvel, com a consequente designação de leilão. Int.” Inconformado, o demandado recorre. Narra que, na origem, a agravada maneja ação de execução de título extrajudicial, pugnando pagamento da quantia de R$ 18.357,72, atualizada até o dia 05/04/2022, fundado na inadimplência de alugueres, cobrados do agravante, na qualidade de fiador, fiança prestada por oportunidade da celebração de contrato de aluguel comercial entre a agravada, o filho do agravante e terceiro. Aduz que, no curso do processo, foram penhorados dois veículos, um deles de propriedade do recorrente, e um imóvel residencial, igualmente pertencente ao agravante. Defende que fez prova de que referido imóvel é bem de família, por isso estaria protegido quanto a penhora (Lei no 8.009/1990). Assevera que a proteção defende o direito de moradia, direito fundamental (art. 6o, da CF/88) Ao final requer o provimento do recurso, para “que seja assegurada a proteção ao direito de moradia da família do agravante, com a vedação da alienação judicial do imóvel matriculado sob o no 40.146, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, situado à QND 09 Lote 23, Taguatinga Norte/DF, em decorrência da penhora averbada;” O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por este Relator, ID 52366843, sobreindo a este regular comprovante de recolhimento de preparo, o que está acostado ao ID 52638777. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator